Tribunal: STF
Processo: HC 251662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 930.749/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    [...]



    O Delegado de Polícia, Doutor Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, relatou em Juízo que, na 4ª fase da Operação Judas, representou pela expedição de mandado de busca na casa de JUAN. Na sua casa, localizaram porção de maconha e uma balança de precisão. Ele foi preso em flagrante. Dentro do inquérito, obtiveram novas informações dando conta de que ele estaria envolvido com Cenol e Cesinha, além de Lequinha. Na casa dos irmãos PAULO HENRIQUE e PAULO CESAR localizaram droga, um aparelho celular e anotações. LUÍS HENRIQUE também foi preso em flagrante. Testemunhas sigilosas foram ouvidas, confirmando que Cenol e Cesinha eram vendedores de droga e que JUAN conduzia o barco que buscava drogas. A este inquérito, somente está vinculada a droga apreendida na casa de JUAN. A droga era buscada no Paraná com o apoio de JUAN e todos a vendiam em Rosana. 



    A testemunha protegida nº. 01 contou à autoridade policial que conhece JUAN AFONSO por meio de “Cenol”. Sabe que JUAN AFONSO buscava droga do Paraná de barco e trazia em grande quantidade, cerca de 100 a 200 quilos de maconha. Ele é amigo de “Cesinha”, irmão de “Cenol”. “Cesinha” e JUAN AFONSO eram comparsas e repartiam o dinheiro da venda da maconha; a separação e acondicionamento da droga para venda eram feitas na casa de “Cesinha”. A droga era escondida em uma ilha próxima à praia de Rosana. Sabe que Cenol, Cesinha e Varejeira também são comparsas. Em Juízo, disse não se recordar de nada; ao ser indagado pelo Ministério Público, contou que “Varejeira” [ora paciente] estava envolvido com o tráfico de drogas; ele buscava drogas e guardava em uma ilha; ficou sabendo disso por ele mesmo; eram cerca de 20 kg de maconha. Os irmãos tinham envolvimento com cocaína. Eram amigos de“Varejeira”. Cada um mexia com seu próprio negócio. Não sabe se havia auxílio entre eles ou se repartiam dinheiro. “Varejeira” vendia a droga em Rosana. Não sabe para quem ele vendia. Foi ouvido na Delegacia e confirma o que disse ao Delegado. “Varejeira” é JUAN. Já viu Cesinha comercializando drogas em Rosana. Era usuário e já comprou drogas dele. Não conhece PAULO HENRIQUE, PAULO CÉSAR e LUÍS HENRIQUE. 



    [...] o acervo probatório é suficiente a comprovar a prática dos fatos. 



    As circunstâncias que envolveram a apreensão do entorpecente são condizentes com o ato de traficância. 



    Após a colheita de elementos indiciários, a autoridade policial representou pela busca na residência do acusado JUAN AFONSO. Havia elementos indiciários suficientes a indicar que ele estava envolvido com a narcotraficância, tanto que o mandado foi expedido no bojo da Operação Judas Scariotes 4ª fase, de combate ao tráfico de drogas local e interestadual. 



    Autorizada a diligência, foi apreendida certa quantidade de droga, além de uma balança de precisão. 



    A quantidade de droga (13,7 gramas) não é ínfima, tendo sido localizada em quarto fora da residência, em local escondido, o que corrobora a tese de que se voltava ao comércio e não ao uso. 



    Além disso, foi apreendida uma balança de precisão (cf. laudo pericial de fls.329/332), que não se confunde com balanças utilizadas na atividade de pesca. 



    Ademais, os depoimentos colhidos, especialmente do Delegado de Polícia presidente das investigações e da Testemunha Sigilosa nº. 01, deixam claro que o acusado desenvolvia a atividade espúria do tráfico com regularidade, buscando drogas, em grandes quantidades, no Estado do Paraná, por meios das vias fluviais, para posterior porcionamento e revenda em Rosana. 



    [...]



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido, conforme ementa: 



    Habeas Corpus - Alegado constrangimento ilegal decorrente da pena imposta em sentença condenatória - Condenação definitiva - Inexistência de teratologia ou ilegalidade a ser reconhecida por esta via - Ordem não conhecida. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, também não conhecido, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de rebater especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para fixar em 2/3 a fração da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e, assim, reduzir a reprimenda para 1 anos e 8 meses de reclusão, bem como fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente